Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-45.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Brazlândia, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial (nota promissória) argumentando, em suma, ser credora da parte executada no valor de R$ 779,00.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 538272511). Contrarrazões não apresentadas em razão de a relação processual não ter sido formada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da exigência feita pelo juízo de origem para emenda da inicial.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não atendeu ao despacho de emenda à inicial por entender que a exigência de juntada da nota fiscal representativa do negócio jurídico não seria pertinente, pois afrontaria aos princípios norteadores dos títulos de crédito e a jurisprudência sobre a matéria.
6. A execução de nota promissória, que é título autônomo, prescinde da demonstração da causa debendi, razão pela qual assiste razão à Recorrente quanto a dispensabilidade da nota fiscal exigida como condição para o recebimento da inicial. No mesmo sentido cita-se o acórdão n. acórdão 1784537, 07088830820238070004, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
8.Sem custas e sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.